Tribunal: STF
Processo: ACO 811
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE RECÍPROCA À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.



    1. Não há contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade explicitados no art. 1.022 do Código de Processo Civil vigente.



    2. A decisão embargada enfrentou expressamente a preliminar suscitada pelo MPF, de incompetência da Corte para julgar, como conflito federativo (art. 102, I, f, CF/88), lide envolvendo a possibilidade de o Distrito Federal cobrar da ECT tributo inserido na competência municipal.



    3. No mérito, a jurisprudência da Casa já assentou o entendimento de que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, e §§ 2º e 3º, da Constituição Federal é extensível à ECT, prestadora de serviços públicos essenciais, obrigatórios e exclusivos do Estado, quais sejam, o serviço postal e o correio aéreo nacional (art. art. 21, X, da CF/88). Esta imunidade subsiste em relação a todas as suas atividades, incluídos os serviços não exclusivos, dispensados em regime concorrencial, os quais se prestam, via subsídio cruzado, ao financiamento do serviço postal deficitário.



    4. Embargos de declaração rejeitados.